Tribunal: TJES
Processo: 0009109-60.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009109-60.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE MARIANO CASAGRANDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009109-60.2021.8.08.0048

APELANTE: ANDRÉ MARIANO CASAGRANDE

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE STEIN LEITE - ES19397-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, TALES STEIN AMORIM - ES23757, THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por ANDRÉ MARIANO CASAGRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicialmente aberto, e 30 (trinta) dias-multa pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

A defesa sustenta a atipicidade da conduta e requer a absolvição com base no princípio da insignificância, argumentando que a posse da arma não representou perigo concreto. Subsidiariamente, postula a detração penal, a redução da pena de multa e a concessão da justiça gratuita para isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de posse irregular de arma de fogo; (ii) a necessidade de detração penal no caso concreto; e (iii) a adequação da pena de multa imposta ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo resultado naturalístico para sua configuração, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O princípio da insignificância somente se aplica excepcionalmente aos crimes do Estatuto do Desarmamento, quando presentes circunstâncias específicas, como a posse de quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma de fogo. No caso, a apreensão de uma pistola calibre .380 e 30 munições inviabiliza a aplicação do referido princípio.

6. A detração penal não impacta o regime inicial de cumprimento da pena, pois o réu já foi condenado ao regime aberto, tornando irrelevante o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de alteração do regime.

7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Como todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras, a redução da pena pecuniária de 30 (trinta) para 10 (dez) dias-multa se mostra adequada.

8. A isenção de custas processuais não pode ser concedida na fase recursal, pois sua aferição deve ocorrer na execução penal, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena de multa.

Tese de julgamento
:

O crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03) é de perigo abstrato, dispensando prova de lesividade concreta para sua configuração.

O princípio da insignificância somente se aplica ao crime de posse irregular de munição em situações excepcionais.

A detração penal não altera o regime de cumprimento de pena se o réu já foi condenado ao regime aberto.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, podendo ser reduzida quando fixada em patamar desarrazoado.

A concessão da justiça gratuita para isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 814415/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/06/2023, DJe 16/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1.704.234/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/11/2022, DJe 16/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009109-60.2021.8.08.0048

APELANTE: ANDRÉ MARIANO CASAGRANDE

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE STEIN LEITE - ES19397-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, TALES STEIN AMORIM - ES23757, THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ANDRÉ MARIANO CASAGRANDE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 10616699, Vol. 01, parte 10, pp. 39/44), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime, inicialmente, aberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Em razões recursais da Defesa, ID 11577570, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, requerendo a absolvição do apelante com base no princípio da insignificância, ao argumento de que a posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) não representou perigo concreto, pois o armamento estava guardado, sem uso e sem envolvimento em qualquer crime. Além disso, postula a detração penal, a fim de que o tempo já cumprido seja considerado para eventual alteração do regime de pena. Requer, ainda, a redução da pena de multa, diante das condições financeiras precárias do réu, e a concessão do benefício da Justiça Gratuita, para isentá-lo do pagamento das custas processuais.

Emerge da denúncia que, no dia 31/5/2021, por volta de 04 horas, na Rua Avencas, sem número, Bairro Feu Rosa, no Município de Serra, o réu, no âmbito de relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de G. D. O. B., sua companheira, causando-lhe lesões corporais, além de tê-la ameaçado de causar mal injusto e grave.

Consta dos autos que, no mesmo dia, pela manhã, o réu praticou vias de fato contra A. B. M e Warlley Jhun Bull Moreira, seus enteados.

Além disso, segundo a peça acusatória, o réu possuía no interior de sua residência uma pistola calibre .380, marca Sarsilmaz, número de série 451400, além de 30 (trinta) munições marca CBC, de mesmo calibre.

Infere-se da exordial que o réu fazia uso de bebida alcoólica e drogas ilícitas, tornando a convivência conturbada.

Nesse contexto, no dia dos fatos, após ingerir álcool e substâncias entorpecentes, o réu, na posse de arma de fogo, acordou a vítima e a questionou sobre uma mensagem antiga em sua rede social Instagram, ameaçando-a com o objeto, além de agredi-la com coronhadas no quadril, socos nas costas e na cabeça.

No mesmo dia, mais tarde, reiniciou a discussão e disse que agrediria a companheira novamente para causar mais dor. Ato contínuo, puxou a segunda vítima, A. B. M., pelos cabelos e passou a apertar seu pescoço. Na sequência, agrediu Warlley com tapas nas costas, momento em que A. B. M. fugiu para pedir ajuda à vizinhança.

Acionados, agentes de polícia foram ao encontro do acusado, ocasião em que visualizaram em cima da cama um carregador alongado contendo 18 (dezoito) munições intactas e no armário a pistola e outro carregador com 12 (doze) munições.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/2003.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os fatos penalizados pelo artigo 12, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para sua configuração.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 814415/MS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/6/2023. DJe: 16/6/2023)

Desse modo, a apreensão de arma e munições com o agente caracteriza conduta típica, tendo em vista que o delito previsto no artigo 12 é crime formal e de perigo abstrato.

Nada obstante, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no RESP n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública.

No entanto, na hipótese vertente, verifica-se que a conduta do réu exorbita a esfera de censurabilidade, uma vez que foi encontrado com uma arma de fogo e trinta munições.

Destarte, a materialidade do delito, assim como a autoria delitiva, estão devidamente alicerçadas no Auto de Apreensão de Arma de Fogo (vol. 01, parte 01, p. 22), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (vol. 01, parte 01, p. 24), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (vol. 01, parte 09, pp. 24/26), assim como no depoimento em juízo dos policiais que participaram da diligência no dia dos fatos.

Desse modo, considerando que a posse ilegal de arma de fogo configura crime de mera conduta, sendo irrelevante a existência de dolo específico ou a utilização efetiva do armamento para afastar a tipicidade penal, não há que se falar no reconhecimento do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de uma pistola e de trinta munições, haja vista que a incidência da referida causa extralegal de exclusão de tipicidade violaria a própria finalidade da norma, que busca prevenir e coibir a circulação irregular de armas e munições.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à detração penal, verifica-se que o juízo sentenciante avaliou o tempo de prisão provisória do apelante, período este que, inclusive, não teve repercussão de impactar no regime inicial de cumprimento de pena, posto que fixado desde logo no regime aberto.

A defesa técnica postula, ainda, a revisão da pena pecuniária aplicada ao réu. Neste ponto, assiste razão.

Com efeito, a pena corpórea e a pena pecuniária não seguiram um paralelismo, sendo fixadas em patamares diversos.

Com efeito, é relevante ressaltar que a dosimetria da pena de multa é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Assim sendo, tendo em vista que na primeira fase dosimétrica todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, foram consideradas neutras, redimensiono a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento e de diminuição de pena.

No tocante à isenção de custas processuais, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da defesa
tão somente

para

reduz
ir a pena pecuniária.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)